Tribunal: TJSP
Processo: 1011436-22.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Prova pericial que concluiu pela existência de vazamento relacionado com as técnicas e materiais empregados na execução das tubulações, acarretando deterioração do armário da cozinha. O laudo elaborado forneceu elementos básicos da expertise de engenharia que são suficientes para conduzir à segura conclusão de

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Prova pericial que concluiu pela existência de vazamento relacionado com as técnicas e materiais empregados na execução das tubulações, acarretando deterioração do armário da cozinha. O laudo elaborado forneceu elementos básicos da expertise de engenharia que são suficientes para conduzir à segura conclusão de existência de inconformidades e patologias construtivas de responsabilidade da ré. Danos que devem ser apurados em liquidação de sentença.
Recurso parcialmente provido.